Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX”. DOLO DE TERCEIRO. SILÊNCIO DAS PARTES. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita deve ser acompanhada de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo. Se o impugnante da gratuidade da justiça não apresentou nos autos qualquer prova da condição econômica do réu e não se desincumbe do ônus de provar a sua alegação, a impugnação há de ser rejeitada.
2. Na hipótese, trata-se de caso de notória espécie de estelionato, conhecido como “golpe da OLX”, em que terceiro de má-fé realiza intermediação de compra e venda de veículo anunciado em plataforma de vendas, iludindo tanto comprador quanto vendedor, com o objetivo de desaparecer com o dinheiro.
3. Os depoimentos das partes evidenciam que o golpe só pôde se concretizar porque ambas as partes, comprador e vendedor, comprometeram-se com o terceiro de má-fé em guardar sigilo para com a outra parte sobre elementos básicos do negócio, incluindo o preço e a identidade da pessoa a quem este deveria ser pago.
4. Verificada a culpa recíproca das partes contratantes pelo inadimplemento do negócio, por não terem tomado as precauções necessárias para a conclusão do negócio de forma hígida, a resolução contratual é medida que se impõe, restituindo-se as partes ao status quo ante e rateando-se entre elas, em igual proporção, o prejuízo infligido pelo terceiro de má-fé.
5. Não há que ser acolhido o pedido de dano moral em razão de denunciação caluniosa, por não ter havido comprovação de que tenha ocorrido a falsa imputação de crime.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.